Tribunal: TJSP
Processo: 1006021-04.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente. Disposição acerca das verbas de sucumbência, contra a qual a autora não se insurgiu, que beneficiou a seguradora, inexistindo motivo, destarte, para se lhe elevar esse proveito. Recurso improvido.